Tribunal: TJMT
Processo: 1032853-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032853-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DIEGO DAGHETTI REINHEIMER - CPF: 079.131.811-76 (PACIENTE), HUMBERTO RESENDE COSTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEVAN DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGAÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) a existência de cerceamento de defesa pela ausência de intimação da defesa antes da decretação da prisão preventiva; (II) a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional; (III) a idoneidade da fundamentação do decreto preventivo; e (IV) a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica cerceamento de defesa, considerando que a defesa foi regularmente intimada de atos processuais anteriores e não apresentou insurgências quanto ao pedido de prisão preventiva em momentos oportunos.

4. Conforme o disposto no art. 282, § 4o, e no art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva devido ao descumprimento de medida cautelar imposta não requer a prévia intimação ou manifestação da defesa.

5. A contemporaneidade da prisão justifica-se pelo descumprimento das medidas cautelares, demonstrando a necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

6. A fundamentação do decreto prisional atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em razão do não cumprimento das obrigações impostas.

7. O pedido de prisão domiciliar não foi analisado na origem, impossibilitando sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Tese de julgamento:

“1. A decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas cautelares não configura cerceamento de defesa, mesmo na ausência de intimação prévia da defesa. 2. A contemporaneidade do decreto prisional pode ser aferida pela persistência do descumprimento de obrigações cautelares. 3.

A apreciação originária de pedido de prisão domiciliar por este Tribunal é inviável, para evitar supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §4o, e 312.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021; TJ-MT, HC 10012670720238110000, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, j. 08/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
DIEGO DAGHETTI REINHEIMER,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra com mandado de prisão em aberto, desde 07/11/2024, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Juízo, uma vez que não foi localizado para fins de citação/intimação.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, com base nos seguintes fundamentos: I) cerceamento de defesa, considerando que a prisão preventiva foi decretada sem a devida intimação da Defesa; II) ausência de contemporaneidade dos fatos que fundamentam a prisão; III) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e IV) direito à prisão domiciliar, em virtude de ser pai de uma filha de 5 (cinco) anos de idade.

Por fim, requereu a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

No mérito, pediu a concessão definitiva da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados
(Id. 253160154 e Id. 253160163)
.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 253690662)
.

O Juízo singular prestou informações
(Id. 256124689)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 257066178)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01/09/2020, juntamente com
Gedevan dos Santos Silva
, estando atualmente respondendo pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Em 02/09/2020, em razão da suspensão das audiências de custódia devido à pandemia de Coronavírus (COVID-19), o Juízo Plantonista da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr.

Fernando Kendi Ishikawa
, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente e do implicado
Gedevan dos Santos Silva
.

Em 04/09/2020, após a manifestação das partes, o magistrado
concedeu liberdade provisória ao paciente, impondo as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II, IV, V e VIII,

do Código de Processo Penal
, incluindo, entre elas,
o comparecimento mensal em cartório para informar endereço e justificar atividades e a proibição de se ausentar da comarca
. O alvará de soltura foi cumprido na mesma data.

O Ministério Público ofereceu a denúncia, em 21/10/2020, imputando ao paciente a prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Em 18/11/2020, foi certificado nos autos que as diligências realizadas para notificar pessoalmente o paciente foram infrutíferas, devido a sua mudança de endereço.

Em 23/11/2020, o paciente compareceu à secretaria do Juízo da Comarca de Feliz Natal/MT, ocasião em que foi devidamente notificado. Em 02/12/2020, a Defesa constituída pelo paciente apresentou a defesa prévia nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1000564-93.2020.8.11.0093.

Em 18/12/2020, diante da certidão que atestava a impossibilidade de localizar o paciente no endereço constante nos autos para sua notificação pessoal, o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT determinou o desmembramento dos autos principais no 1000618-59.2020.8.11.0093, originando, assim, a Ação Penal no 1000005-05.2021.8.11.0093.

Em 01/06/2021, o causídico constituído pelo paciente renunciou ao mandato que lhe havia sido anteriormente outorgado. Posteriormente, em 22/08/2023, foi determinada a intimação do paciente para que constituísse novo advogado.

Em 20/09/2023, foi certificado nos autos que as diligências realizadas para intimar o paciente restaram infrutíferas, devido à sua mudança para o município de Paranatinga/MT.

Em 04/03/2024, diante do teor da certidão retro, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentando o pedido no descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente as de comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar do distrito da culpa. Por fim, informou um possível endereço onde o paciente poderia ser localizado.

Em 15/08/2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, em razão do novo endereço informado pelo representante ministerial, postergou a análise do pedido de decretação da prisão preventiva e fixou as seguintes medidas cautelares:
“a) obrigação de comprovar endereço fixo e emprego lícito, em juízo, em 05 (cinco) dias, documentalmente; b) obrigação de informar qualquer mudança de endereço ou telefone ao juízo; e c) recolhimento de fiança na importância de 05 (cinco) salários-mínimos, tudo sob pena de prisão”

(sic)
. Na mesma ocasião, foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Em 03/09/2024, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na defesa do paciente, foi devidamente intimada da decisão supracitada, ocasião em que solicitou a redesignação da audiência de instrução e julgamento, alegando já ter sido previamente intimada para participar de outra audiência na mesma data, perante outro juízo.

Em 06/09/2024, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento. Em 01/10/2024, a Defensoria Pública manifestou ciência da referida decisão.

Em 08/10/2024, foi certificado nos autos que não foi possível intimar o paciente, pois ele não residia mais no endereço indicado no mandado.

Em 23/10/2024, o Ministério Público reiterou o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente.

Em 07/11/2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT

decretou a prisão preventiva do paciente, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, em virtude do descumprimento injustificado das medidas cautelares anteriormente impostas.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Ao analisar a alegação de cerceamento de defesa, fundamentada no argumento de que a prisão preventiva foi decretada sem a devida intimação da defesa, verifica-se, conforme já relatado, que o Juízo
a quo
, em 15 de agosto de 2024, ao apreciar a representação pela decretação da prisão preventiva do paciente formulada pelo Ministério Público, optou por postergar a análise do pedido e determinar que fosse realizada a intimação do paciente no possível endereço atualizado, fornecido pelo representante ministerial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse endereço fixo e vínculo de emprego lícito, sob pena de decretação da prisão. Na mesma decisão, foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Todavia, verifica-se que
o Defensor Público foi devidamente intimado do teor do
decisum
supracitado
por meio do sistema, tendo, inclusive, em 03 de setembro de 2024, apresentado requerimento de redesignação da audiência de instrução e julgamento, em razão de já ter sido previamente intimado para participar de outra audiência na mesma data.
Importa destacar que, em momento algum, manifestou qualquer insurgência em relação ao pedido de decretação da prisão preventiva.

Acresço, ainda, que, diante do pleito defensivo, o magistrado de origem procedeu à redesignação da audiência de instrução e julgamento,
tendo o Defensor Público registrado ciência do referido ato judicial em 01 de outubro de 2024, sem, mais uma vez, apresentar qualquer objeção em relação ao pedido de decretação da prisão preventiva do paciente.

Assim, verifica-se que foi assegurado à defesa do paciente pleno acesso aos autos após a representação formulada pelo representante ministerial, não tendo esta, em duas oportunidades, apresentado qualquer objeção ao pedido de decretação da prisão preventiva. Dessa forma, a meu ver, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mais, verifica-se que o paciente tinha pleno conhecimento das medidas cautelares que lhe foram impostas e, deliberadamente, deixou de cumpri-las, o que resultou na decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4o, e do artigo 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, que dispõem:

“Art. 282

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 4o
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público
, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso,
decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código

(...)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4
o
).
”.

Diante disso, como bem ressaltou o Procurador de Justiça, os dispositivos legais não exigem a notificação prévia da Defesa antes da decretação da prisão preventiva, pois tal exigência poderia comprometer a eficácia do provimento judicial, possibilitando que o réu, ao tomar ciência da iminência da medida, continue a se esquivar da aplicação da lei penal.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE DE ARMA DE FOGO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - LEGALIDADE.
Nos termos do art. 282, § 4o, e art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento da medida cautelar imposta não exige prévia intimação ou manifestação da defesa.
(TJ-MG - HC: 10000205935869000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)

Quanto à
alegação de ausência de contemporaneidade
, convém ressaltar que esta não se limita ao momento da prática do delito, mas sim à necessidade da medida no momento de sua decretação, mesmo que o fato criminoso tenha ocorrido em período anterior.

Ademais, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, estando o paciente foragido, sendo certo que
“a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(STJ - AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

Sendo assim, não se constata a ausência de contemporaneidade, considerando que a custódia foi decretada não para garantir a ordem pública, mas para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o paciente não ter sido localizado no endereço informado. Em outras palavras, a prisão não se fundamenta na gravidade concreta do delito ou nos elementos verificados durante a prisão em flagrante, mas no descumprimento de medidas cautelares, em especial o dever de comparecimento em juízo (TJ-AM - HC: 40007971720238040000 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2023).

Registro que, ao contrário do alegado pela impetrante, a segregação cautelar do paciente não foi decretada apenas pelo fato de ele não ter sido localizado para intimação, mas sim pelo descumprimento das medidas cautelares impostas, especialmente o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar do distrito da culpa.

Já, em relação ao
argumento de que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea
, é importante destacar que a prisão preventiva está devidamente respaldada pela comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria, associado à conveniência da instrução criminal e efetiva aplicação da lei penal, diante do não cumprimento da medida cautelar de comparecimento mensal em juízo. Assim, estão devidamente preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não há que se cogitar a ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva, uma vez que esta foi baseada no descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a concessão da liberdade provisória. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial desta Segunda Câmera Criminal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA – ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO ESTANDO ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART.
312
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– (...)
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, por estar configurado, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal, eis que ele descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas e atualmente está em local incerto e não sabido.
(...).” (N.U
1018342-93.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de
“ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta”
(STJ - AgRg no HC: 721578 ES 2022/0030212-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Outrossim, no que tange ao
pedido de prisão domiciliar
, observa-se que o pleito não foi previamente submetido à apreciação do Juízo
a quo
, o que torna inviável sua análise direta por este Tribunal de Justiça, sob o risco de configurar indevida supressão de instância. Nesse sentindo, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável no caso em questão:

“(...) Se o pedido de prisão domiciliar não tiver sido submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.” (TJ-MT - HC: 10012670720238110000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

Dessa forma, em relação a esse pedido, deixo de conhecer o
writ
para evitar supressão de instância.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
deixo de conhecer o pedido de prisão domiciliar
para evitar supressão de instância e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DIEGO DAGHETTI REINHEIMER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025